Tribunal: STF
Processo: RE 96678
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
(SUMULAS 282 E 356).
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO (SÚMULA 283).
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 458 E 165 DO C.P.C.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE QUANTO A QUESTÃO RELATIVA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1063 E 1450 DO CÓDIGO CIVIL,
BEM COMO DOS ARTIGOS 2. E 4. DO DECRETO 61.589/67, EM FACE DA
INTERPRETAÇÃO DADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A CLÁUSULA DO CONTRATO DE
SEGURO (SÚMULA 454).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.